Tribunal: TJDFT
Processo: 0703252-71.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito c/c condenatória em obrigação negativa e a compensação por dano moral. Dívida prescrita. Cobrança extrajudicial.
1. Posto que subsista o crédito, a prescrição fulmina a pretensão de exigi-lo, judicial e extrajudicialmente, o que autoriza a declaração de inexigibilidade requerida.
2. O réu deve abster-se de efetuar cobrança, sob pena de multa.
3. A insuficiência de prova das alegadas abusividades nas cobranças desautoriza o reconhecimento do dano moral.